Tribunal: TJMT
Processo: 1016032-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016032-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA - CPF: 017.991.031-02 (ADVOGADO), LUCIANI OLIVEIRA GIACOMELI - CPF: 014.231.321-14 (AGRAVANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (AGRAVADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA -RESPOSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELOS ÔNUS DA TRANSFERÊNCIA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar a imediata quitação de todas as pendências verificadas na venda de veículo seminovo se os autos mostram que a autora estava ciente de que essa obrigação não foi transferida à concessionária.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Compensação por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a determinação para que “
a ré Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda, transfira imediatamente o veículo Nissan Kicks SL CVT, placa QBO3914, ao novo adquirente, bem como providencie a baixa de todas as multas em nome da autora e ainda pague o documento do ano de 2021”
.

Alega que adquiriu da agravada um veículo novo e como parte do pagamento repassou o automóvel usado (Nissan Kicks), sobre o qual pendiam multas, o licenciamento e IPVA de 2021, além das parcelas de financiamento.

Diz que ficou acordado que a ré se responsabilizaria com a quitação de todos esses débitos, porque optou por não dar entrada no automóvel novo, já que o saldo da venda seria usado nessas despesas.

Aduz que em 9-4-2021, a agravada devolveu o excedente pela venda do veículo usado (R$9.650,00), e não realizou a transferência para o novo comprador.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID no. 100880951).

Embora intimada, a agravada não contraminutou (ID n° 106686986).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O deferimento da tutela de urgência demanda prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Nestes autos não se verifica tanto plausibilidade do direito invocado pela agravante, como o arguido perigo de dano.

Ela se insurge contra decisão que indeferiu a tutela de urgência na qual visava impor à agravada o ônus de realizar os procedimentos administrativos de transferência do
Nissan Kicks para o terceiro adquirente, pagar as infrações de trânsito registradas em nome da autora e o licenciamento relativo ao ano em curso
.

Para adquirir da agravada um Renault Kwid 1.0, zero quilômetro, a autora deu em pagamento o veículo com placa
QBO3914, de valor notoriamente superior ao bem adquirido.

Ela afirma que a concessionária se responsabilizou verbalmente por pagar todas as multas registradas no sistema do DENTRAN/MT e o CRLV atrasado, além de providenciar a venda e a formalização da troca de propriedade.

No ponto, o termo de responsabilidade contido no ID no.
62581437
dos autos de origem demonstra claramente que a agravante apenas autorizou a concessionária a realizar a venda do automóvel seminovo e com a quantia auferida quitar o zero quilômetro.

Nesse documento está claro que a recorrente manteve a “
total, irrestrita e irretratável responsabilidade pelo pagamento de multas de trânsito
”.

Não fosse o bastante, não se encontrou tanto nestes autos como no processo de origem documento capaz de evidenciar a cessão às agravadas do ônus de quitar o CRLV anual e de realizar os procedimentos determinados pelo art. 134 do CTB.

Por se tratar de discussão sobre obrigações com notório caráter pecuniário igualmente não se vislumbra a urgência arguida, visto que, a eventual procedência dos pedidos iniciais da autora viabilizará o seu ressarcimento em montante monetariamente atualizado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
. (AI no. 10024133306878001, 18a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Arnaldo Maciel, julgado em 11/03/2014, publicado em 14/03/2014) (sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Cort
e. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”
(AI no. 70070674254, 4a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 26/10/2016) (sem grifos no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão do juízo de origem, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas bastantes para ensejar sua reforma.

Posto isso,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021